Tribunal: TCU
Processo: 012.494/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata do ato de Aposentadoria de Homero de Souza Cruz Neto, emitido pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado em 12/01/2021 o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Homero de Souza Cruz Neto; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da aposentadoria, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima.